Tribunal: STF
Processo: RMS 28428
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – RECEBIMENTO – DISTRIBUIÇÃO – APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PORTARIA – INSUBSISTÊNCIA. Cumpre observar o princípio da legalidade, o que se contém no artigo 397 do Código de Processo Penal Militar, não subsistindo Portaria de teor contrário.